Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716396-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: NATHAN DE ABREU GONCALVES CAIAFA DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHAN DE ABREU GONCALVES CAIAFA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 156938665), que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face da DIRETORA EXECUTIVA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, indeferiu o pedido de natureza liminar lá vindicado, consistente na determinação de sua matrícula no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS, na condição de cotista. O agravante almeja a reforma da decisão recorrida por meio do presente agravo de instrumento. Para tanto, assevera que se inscreveu em processo seletivo, pelo regime de cotas de escola pública, para o curso de graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS, instituição mantida pela FEPECS, sob a inscrição ENEM 221036109884. Obteve aprovação nas fases iniciais do EDITAL/ESCS no. 02 de 31 de janeiro de 2023. Apresentou a documentação solicitada para matrícula no referido curso superior. Contudo, teve sua matrícula indeferida pela instituição agravada, sob a justificativa de que o agravante não cursou integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, conforme exigência prevista no subitem 5.5 do edital regulador do certame. Recurso administrativo e tutela de urgência na origem indeferidos. Diante disso, postula, nesta via recursal, a autorização judicial para realizar sua matrícula no curso de Medicina da ESCS/FEPECS, na condição de cotista, permitindo, assim, a participação nas aulas já iniciadas e demais fases do curso. O argumento fulcral de sua pretensão reformatória é o de que “estudou em “escola confessional” na condição de bolsista no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, somente quando tinha 06 (seis) anos de idade, o que nos leva à certeza de que esse fator não coloca o Recorrente em condição privilegiada em relação aos demais participantes do certame.” Aprofunda seus argumentos fáticos e jurídicos com base nos quais almeja ver anulada a exigibilidade da exação combatida, sustentando também o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o deferimento da antecipação da tutela reformatória pretendida neste recurso. Ao final, requerer a concessão da antecipação da tutela recursal “(...) para fins de suspender a exigência do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o no 50224023446, referente ao Auto de Infração no 13.643, de 12.04.2013, nos termos do art. 151, V, do CTN, a fim de que permita a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, conforme o art. 206 do CTN.” No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação do deferimento da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 46421173 e 46421174), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se especificamente de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária, típica das medidas de urgência, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende aos aludidos requisitos, haja vista a existência de elementos suficientes para extrair razoavelmente tanto a probabilidade do direito (verossimilhança) como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, a controvérsia posta à colação cinge-se à verificação da aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da agravante. De pronto, mister registrar que o agravante foi aprovado no vestibular de Medicina, pelo sistema de cotas, com a nota 737,19, encontrando-se na 35a colocação como suplente (ID 46261264 – pág. 66). Observa-se também que a imensa parte de seu histórico escolar está vinculado a instituições de ensino públicas localizadas no Distrito Federal, com exceção do 1o ano do ensino fundamental, cursada em instituição privada – COLEGIO ADVENTISTA.EIEF E MEDIO, em Cascavel/PR –, na condição de bolsista (IDs 46761730 – págs. 47/53 e 46761731). O subitem 5.5.2 do Edital/ESCS no 02, de 31 de janeiro de 2023 (ID 46761730 – pág. 36) determina que: 5.5.2. Somente poderá concorrer às vagas da modalidade RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), o candidato que atenda a TODOS os seguintes requisitos: I. Tenha participado da Edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e que, cumulativamente, tenha obtido notas mínimas, conforme ANEXO II deste edital; II. Tenha cursado INTEGRALMENTE e EXCLUSIVAMENTE os Ensinos Fundamental e Médio em Escolas Públicas, na forma lavrada na legislação Distrital, conforme disposto no subitem 5.5; III. Tenha históricos escolares dos ensinos fundamental e médio, expedido por Escolas Públicas, conforme disposto no subitem 5.5, sendo imprescindível que conste o nome de todas as instituições de ensino cursadas nos ensinos fundamental e médio, conforme previsto na Lei Distrital no 3.361/2004. O art. 1o da Lei Distrital no 3.361/04, regulamentado pelo Decreto Distrital no 25.394/04, por sua vez, impõe às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal a obrigação de reservar, em seus processos seletivos, o mínimo de 40% das vagas por curso e turno, “para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.” Cotejando o caso concreto com as normas supramencionadas, denota-se que o agravante não preencheu todos os requisitos expressos no edital (subitem 5.5.2, incisos II e III). Contudo, a jurisprudência mais abalizada deste Tribunal de Justiça, em situações similares a esta controvérsia em exame, vem entendo pela flexibilização da exigência de estudo (ensinos fundamental e médio) integral e exclusivo do candidato na rede de ensino público local, quando o curso de eventual série se der em instituição privada, na qualidade de bolsista. No particular, o agravante, consoante acima já destacado, apenas cursou o 1o ano do ensino fundamental em instituição privada – COLEGIO ADVENTISTA EIEF E MEDIO, em Cascavel/PR –, na condição de bolsista (IDs 46761730 – págs. 47/53 e 46761731). O restante do seu histórico escolar é todo vinculado a instituições públicas de ensino. Sopesadas as particularidades despontadas dos elementos de prova constantes dos autos, depreende-se que a recusa de matrícula do agravante pela agravada se mostra desproporcional, conforme vem decidindo reiteradamente este Tribunal de Justiça. A propósito, calha citar, como reforço de fundamentação, relevantes e elucidativos julgados, os quais encontram-se assim ementados: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR DA ESCS/FEPECS. COTAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALUNO BOLSISTA EM ESCOLA PARTICULAR DURANTE O ENSINO FUNDAMENTAL. CABIMENTO. 1. Não se afasta o direito às cotas sociais no vestibular da ESCS/FEPECS o fato de o candidato, ora impetrante/apelado, ter sido bolsista em escola particular durante os primeiros anos do ensino fundamental. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1337525, 07010994020208070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. ALUNO BOLSISTA. I - No sistema de cotas, instituído pela Lei Distrital 3.361/04, para o ingresso de alunos oriundos das escolas públicas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, o objetivo é de nítido cunho social, a fim de promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes. II - O impetrante, aprovado no curso de Medicina pelo sistema de cotas, cursou apenas a primeira série do ensino fundamental em instituição privada, na condição de bolsista, e as demais em escolas públicas do Distrito Federal, de modo que não é razoável a sua exclusão, por estar enquadrado em igual condição de hipossuficiência econômica com os demais candidatos egressos das escolas públicas. Mantida a r. sentença que concedeu a segurança para garantir a matrícula e a frequência no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. III - Apelação e reexame necessário desprovidos. (Acórdão 1270031, 07009582120208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDO PARCIALMENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE TODOS OS APROVADOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL 3.361/04. ALUNO QUE CURSOU PARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NA REDE PÚBLICA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AMPLO ACESSO A EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Coube a instauração do incidente de inconstitucionalidade em que o Conselho Especial declarou parcialmente inconstitucional a expressão "do Distrito Federal" do art. 1° da Lei Distrital n° 3.361/2014. 2. Em caso de vestibular, sendo um concurso público, inexiste formação de litisconsórcio passivo necessário do Distrito Federal com os demais candidatos do certame, na ação de mandado de segurança, pois o ato atacado pelo interessado limita-se à sua esfera de interesse e, também, por não se mostrar razoável a formação de número excessivo de litigantes, uma vez que dificultaria a prestação jurisdicional. 3. A questão fulcral que o sistema de cotas vem a endereçar é a promoção da igualdade social, que a cota regulamentada pela Lei distrital no 3.361/04 apresenta um claro cunho social de beneficiar o aluno carente que não tem outro meio de se educar formalmente, a não ser por meio da escola gratuita. 4. A melhor interpretação para esta lei, abarca a inclusão de situações análogas às dos alunos egressos da rede pública distrital de ensino, tais como a daqueles que estudaram em escolas públicas federais ou estaduais, escolas públicas, bem como aos carentes que estudaram em instituições privadas gratuitamente, por meio de bolsas escolares. 5. Nossa Constituição, em seu art. 206, inciso I, exalta a igualdade de condições no acesso ao ensino público, onde o sistema de cotas, previsto na legislação em debate, deve estender o benefício do acesso ao estudante que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas do Estado, mesmo que estas não sejam situadas no DF, como assim entendeu o Conselho Especial deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e remessa necessária recebida. Preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade parcialmente acolhida e de constituição de litisconsórcio necessário rejeitada. Apelo não provido. Unânime. (Acórdão 1252531, 07011476720188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. AÇÃO INIBITÓRIA. INSCRIÇÃO EM VESTIBULAR PELO SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA. UMA SÉRIA CUMPRIDA NA REDE PRIVADA. ALUNO BOLSISTA. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever do Estado assegurar ao aluno o direito constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, nos termos do inciso V da art. 208 da Constituição Federal. 2. A Lei Distrital n. 3.361/2004 determina que as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos Fundamental e Médio em escolas públicas mantidas pelo Distrito Federal. 3. Não é razoável que o Poder Público impeça a inscrição no concurso vestibular de aluno que foi bolsista por apenas 1 (um) ano em escola da rede privada, sob o fundamento de que descumpre requisito previsto na Lei Distrital n° 3.361/2004, mormente porque o escopo social dessa Lei é justamente garantir o acesso dos hipossuficientes ao ensino superior pelo sistema de cotas. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 931040, 20140111290186APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 171/214) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE COTAS DE PROCESSO SELETIVO. MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. LEI DISTRITAL No 3.361/2004. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RAZOABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei distrital no 3.361/004 estabelece no artigo 1o que os alunos que comprovarem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas no Distrito Federal terão reservas, nos processos seletivos de universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, de no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno. 2. O fato de ter cursado a 4a série do ensino fundamental, com bolsa integral, em escola particular não a privilegia de maneira decisiva perante os demais alunos cotistas. 3. A lei permite a interpretação teleológica devendo o magistrado atender aos fins sociais a que a norma se destina. 4. Razoável se faz afirmar que a situação excepcional do caso não retira o caráter objetivo da lei. 5. Remessa de ofício a que se nega provimento. (Acórdão 860971, 20130111921145RMO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 20/4/2015. Pág.: 177) À guisa de arremate do raciocínio, deflui-se que a implementação de ações afirmativas por meio do sistema de cotas prima por garantir o acesso à educação de uma forma mais equânime, com nítido escopo de promover um maior equilíbrio de condições para o ingresso no ensino superior aos alunos egressos dos ensinos fundamental e médio em escolas públicas. Teleologicamente, decanta-se que a finalidade da Lei Distrital no 3.361/2014 deve ser o de garantir o acesso à educação aos hipossuficientes, não sendo, portanto, razoável privar um candidato, que cursou apenas uma série do ensino fundamental em instituição privada, na qualidade de bolsista, de concorrer às vagas do certame destinadas à reserva de vagas do sistema de cotas Nesse contexto, não se afigura razoável impedir a matrícula do agravante pelo sistema de cotas, por ter cursado apenas o 1o ano do ensino fundamental em instituição privada, na condição de bolsista, uma vez que o requisito para seu enquadramento na norma foi cumprido, por estar em igual condição de hipossuficiência social-econômica com os demais alunos egressos das escolas públicas do Distrito Federal. Diante de todo o exposto, reputo presentes os requisitos legalmente exigidos e DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requestada pelo agravante, reconhecendo-lhe o direito de concorrer às vagas reservada aos cotistas do certame regido pelo Edital/ESCS no 02, de 31 de janeiro de 2023, devendo permanecer nessa condição e como sub judice (Inscrição ENEM 221036109884), com a conseguinte reclassificação na respectiva lista de concorrentes a vagas reservadas a tais candidatos, e, se obtido pontuação necessária, ser convocado para matrícula no curso de graduação em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS, instituição mantida pela FEPECS, respeitando a ordem de classificação previstas no edital correlato para tanto, até o julgamento do mérito deste recurso. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Desde já, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em prol do agravante, para a hipótese de descumprimento do determinado nesta decisão pela parte agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator